Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte ré para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sustenta a parte embargante que o Acórdão foi omisso, eis que a decisão foi amparada na regularidade da contratação conforme documento assinado pela parte autora, ignorando a sua alegação de nulidade da relação contratual face a sua abusividade (artigo 39, I, IV e V do CDC), o que viola o artigo 51, IV do CDC. Ainda, sustenta a existência de contradição, uma vez que a mera limpeza dos bicos injetores foi suficiente para conserto do veículo, o que não foi objeto de impugnação pela parte adversa. Enfim, salienta que o serviço de diagnóstico de problemas englobava a ignição eletrônica, a suspensão e o sistema de freios, sendo que os dois últimos objetos não foram diagnosticados, razão pela qual pleiteia, subsidiariamente, o ressarcimento de 2/3 dos valores pagos.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura a contradição e a omissão alegadas, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Desse modo, inexiste omissão ou contradição, mas mera insurgência da parte embargada quanto à conclusão apontada no Acórdão.
IV. Neste sentido, consta no voto deste relator o esclarecimento de que a parte autora entendia pela abusividade da cobrança efetuada (o que é fundamento para o pleito de nulidade da relação contratual), sendo que a decisão embargada apontou os argumentos a esclarecer a ausência de irregularidade na conduta da parte ré. Assim, cumpre reforçar que foram prestadas as informações necessárias para o livre convencimento do consumidor acerca dos valores que seriam devidos pelo diagnóstico a ser realizado para apurar os problemas do veículo e orçamento de eventuais reparos a serem efetuados, sendo que a parte autora anuiu com a realização do diagnóstico quando tinha o devido conhecimento do seu valor, razão pela qual incabível sustentar posteriormente a abusividade ou desvantagem exagerada. Assim, o voto vencedor, ao resumir os argumentos da parte autora, esclareceu que: “Narra a parte autora, ora recorrida, que em 14/10/2019 procurou a parte ré, ora recorrente, para diagnóstico do problema observado em seu veículo no dia anterior (....) Diante do narrado entende que a cobrança pelo orçamento realizado pela parte recorrente se mostra abusivo, pugnando pela sua devolução em dobro”. Ainda, consta expressamente no voto que: “Considerando os documentos de ID 17965570 e 17965571 que descrevem a ordem se serviço prestado, entende-se que foram devidamente fornecidas as informações necessárias para o livre convencimento do consumidor para a realização do diagnostico, bem como o valor que estaria sendo cobrado, tendo este autorizado a prestação do serviço (documento rubricado). Não obstante o consumidor tenha o direito de, após não concordar com o valor proposto no orçamento para reparo de seu bem, levar seu bem para reparo em outra assistência técnica especializada, tal comportamento de forma alguma pode induzir que o serviço de orçamento não deva ser pago, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.”
V. Também não há contradição nos termos do Acórdão face a alegação da parte embargante de que seria inconteste que o reparo foi solucionado com a mera limpeza dos bicos injetores. Isso porque a decisão apenas elucidou que a simples limpeza (sendo serviço distinto da efetiva troca dos bicos), não permite concluir que teria ocorrido o perfeito reparo do automóvel. Isso porque não se pode atestar que a limpeza dos bicos acarreta efeito idêntico ao reparo quando da devida troca das peças. Desse modo, consta no voto vencedor que: “Em que pese o valor do reparo realizado em estabelecimento terceiro (limpeza dos bicos) seja, consideravelmente, inferior ao valor da substituição dos bicos, conforme proposto pela parte recorrente quando da feitura dos orçamentos, não há nada nos autos que leve a conclusão de que a simples limpeza foi suficiente para o perfeito reparo do automóvel.”
VI. Por derradeiro, destaca-se que o pedido formulado na inicial decorre da alegação de cobrança abusiva, com o pleito para a restituição em dobro dos valores indicados nos autos. Desse modo, delimitado o pedido na inicial, não é autorizado ventilar pedido novo em embargos declaratórios, razão pela qual mostra-se inviável analisar a pretensão para que seja acolhido pleito subsidiário formulado de forma intempestiva, onde a parte autora postula a restituição de parte dos valores adimplidos.
VII. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.